Tribunal: STJ
Processo: 5017209-87.2021.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2651224 - RJ (2024/0190623-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA ELVIRA SARDENBERG SOARES
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ZENY QUERINO DOS SANTOS
ADVOGADA
: VIVIANE DA PENHA GONÇALVES VIEIRA MEIRELLES -
RJ128955
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não há como conhecer do agravo interno quando a parte agravante deixa de impugnar os
1.
fundamentos da decisão agravada, como ocorrido na hipótese.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49531356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3995db55-5a1b-4550-ba8d-55ddb0ee6edc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2651224 - RJ (2024/0190623-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA ELVIRA SARDENBERG SOARES
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ZENY QUERINO DOS SANTOS
ADVOGADA
: VIVIANE DA PENHA GONÇALVES VIEIRA MEIRELLES -
RJ128955
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Não há como conhecer do agravo interno quando a parte agravante deixa de impugnar os
1.
fundamentos da decisão agravada, como ocorrido na hipótese.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANA ELVIRA SARDENBERG
contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
SOARES
embargos de divergência em agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 497-499).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta a reconsideração
da decisão, uma vez que "a recorrente detém a condição de filha de outro leito e a
questão de direito não se encontra apreciada ou/e resolvida pelas instâncias de origem
em conformidade com os pressupostos objetivos necessários estruturados no art.: 9o ;
caput e § 2o da Lei Federal 3.765/1960 e no art.: 36 do Decreto Presidencial 32.389
/1953" (e-STJ, fl. 519).
Por fim, postula "pela devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da
2 a Região para que a instância competente proceda com a correta instrução probatória
do feito e bem como com a verificação dos pressupostos objetivos necessários para
resolver a questão de direito em conformidade com o regulamentado no art.: 9 o ; caput
e § 2 o da Lei Federal 3.765/1960" (e-STJ, fl. 522).
Documento eletrônico VDA48551621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 45870846-058a-4be6-ac7c-f40375e02dde

A impugnação não foi apresentada, conforme certidões de fls. 530 e 531 (e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer deste recurso.
A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos: (e-
STJ, fls. 497-499 – sem grifo no original):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via
de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
.
especial"
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos
de Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos
. "[...] A Corte Especial considera que
acórdãos apontados como paradigmas
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a
respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum
desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra
técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável." (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que, no momento da interposição
do recurso, a parte não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o
.
que constitui vício substancial insanável
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Documento eletrônico VDA48551621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 45870846-058a-4be6-ac7c-f40375e02dde

Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
, porquanto nos termos do
parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane
vício estritamente formal.
(...)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento
.
Interno do Superior Tribunal de Justiça
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.

Como visto, ao aplicar o óbice da Súmula 315/STJ à presente hipótese, a
fim de indeferir liminarmente os embargos de divergência, foi consignado
expressamente que "verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Tal situação impede,
por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Recurso Especial" (e-STJ, fl. 497).
Também foi asseverado que "da análise dos autos, verifica-se que, no
momento da interposição do recurso, a parte não juntou aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o
que constitui vício substancial insanável" (e-STJ, fl. 498).
Entretanto, esses fundamentos não foram impugnados pela agravante nas
razões do presente recurso, pois se limitou a repetir os mesmos argumentos trazidos
nos embargos de divergência, circunstância que impossibilita o conhecimento do
agravo interno, por falta de dialeticidade recursal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ:
Documento eletrônico VDA48551621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 45870846-058a-4be6-ac7c-f40375e02dde

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
2. Caso no qual a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em virtude da não realização do cotejo analítico entre os arestos
confrontados, a fim de comprovar a similitude fática e jurídica. Contudo, nas
razões do agravo interno, o recorrente não impugnou, de forma específica, o
.
fundamento da decisão agravada
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o,
do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
"
decisão agravada.
4. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos
de divergência. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.697.156/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
;
17/4/2020
5. Agravo interno conhecido em parte e não provido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.270.918/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJe de
- sem
12/12/2023
15/12/2023
grifo no original)

Por essas razões, não conheço do agravo interno.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 45870846-058a-4be6-ac7c-f40375e02dde

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.651.224 / RJ
Número Registro: 2024/0190623-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172098720214025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANA ELVIRA SARDENBERG SOARES
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : ZENY QUERINO DOS SANTOS
ADVOGADA
: VIVIANE DA PENHA GONÇALVES VIEIRA MEIRELLES - RJ128955
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA ELVIRA SARDENBERG SOARES
ADVOGADO : JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ZENY QUERINO DOS SANTOS
ADVOGADA
: VIVIANE DA PENHA GONÇALVES VIEIRA MEIRELLES - RJ128955
TERMO
Documento eletrônico VDA49501447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 13f3268b-dce4-4b14-af88-9bafb083f73d

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 13f3268b-dce4-4b14-af88-9bafb083f73d